Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REEXAME DO JULGADO. DIFERENCIAÇÃO DA HOSPEDAGEM E DOS SERVIÇOS VETERINÁRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO MÍNIMA DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Sendo devidamente explicitada a diferenciação entre o serviço de hospedagem e o de internação e exames, não há falar em contradição quanto ao reconhecimento da obrigação de reembolso desses últimos.
4. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, a redução do valor da condenação em indenização por danos morais não importa em sucumbência, ainda mais ao se considerar que os honorários foram estabelecidos em percentual do valor da condenação.
5. Recursos conhecidos e não providos.